Tribunal: TJDFT
Processo: 0708440-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708440-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE CEZAR JOSE DE SANTANA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos de no 0735056-09.2018.8.07.0016, que determinou a emenda à inicial para apresentar a certidão de óbito do executado e indicar o representante legal do espólio (ID no 46820333). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito de CEZAR JOSÉ DE SANTANA e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, vez que a ele compete a representação judicial do espólio. Prazo de 30 (trinta) dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial. [...]” Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em suma, que a indicação do representante do espólio não seria requisito essencial da petição inicial. Logo, não poderia implicar óbice ao regular prosseguimento da execução fiscal. Destaca que o espólio deverá ser citado no endereço declinado na petição inicial, em nome do cônjuge supérstite ou de quem estiver na posse direta dos bens. Defende que enquanto não for aberto o inventário e não houver a individualização do quinhão que caberá a cada herdeiro, o espólio permanece como parte legitima para as ações em que o falecido integraria o polo passivo da demanda caso vivo fosse. Como consequência, independentemente da abertura do inventário, o espólio permaneceria como parte legitima para a demanda, pois é a herança que responde pelo débito. Por essas razões, a exigência de indicação de inventariante não seria razoável, uma vez que não haverá alteração do sujeito passivo da demanda. Cita alguns precedentes e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução promovida em desfavor do espólio, ora agravado. Relatado, decido. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A ação de execução fiscal foi ajuizada em 3/8/2018 em desfavor do Espólio de Cezar José de Santana, conforme se verifica no ID no 20758054. A decisão determinou a emenda à inicial para que o exequente, ora agravante, apresentasse a certidão de óbito do executado (Cézar José de Santana) e indicasse a existência de processo de inventário, com a informação de quem seria o inventariante nomeado, pois a ele compete a representação judicial do espólio. O Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos por ele devidos até a data da partilha ou da adjudicação (art. 131 do CTN). Sobre a matéria, importa destacar que a jurisprudência do STJ tem orientação no sentido de que o redirecionamento da execução ajuizada em desfavor do espólio somente é possível quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de realizada a sua citação: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4°, DO CPC/2015 REVOGADA. [...] 2. De fato, corretamente o acórdão reiterou a sentença, pois o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do . [...]” ajuizamento da demanda. Aplica-se a Súmula 83/STJ (REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019)” [grifado na transcrição] No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INDICAR EXISTENCIA DE INVENTÁRIO E INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO ESPOLIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto nos autos da ação de execução fiscal. 1.1. Por meio da decisão agravada, o juiz determinou a emenda da inicial para trazer a certidão de óbito da executada e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio. Por fim, foi dado o prazo de 30 dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial. 2. O art. 131, II e III, do Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos até a data da partilha ou adjudicação. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. 3.1. Precedente: "[...] o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. Aplica-se a Súmula 83/STJ. [...]" (REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019). 4. Agravo improvido. (Acórdão 1239675, 07018967020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] No caso, a execução fiscal já foi ajuizada em desfavor do espólio, razão pela qual não ocorreu a citação do contribuinte, fazendo-se necessária a apresentação da certidão de óbito, assim como a indicação do seu representante para possibilitar a citação válida. O art. 618 do CPC prevê que o espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente. Já o art. 110 do mesmo diploma dispõe que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, a sucessão processual dar-se-á pelo espólio ou por seus herdeiros, observado o art. 313, §§ 1o e 2o, que disciplina o procedimento para a habilitação. O espólio, conceituado como a universalidade de bens deixada pelo falecido, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o extinto “ad causam” integraria o polo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse. Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será do espólio a legitimidade passiva para a causa. Nesse sentido, para o recebimento da petição inicial da ação de execução fiscal é imprescindível demonstrar o óbito do contribuinte, mediante a juntada da correspondente certidão, com a indicação de quem poderá representá-lo em juízo, para viabilizar a citação. Ademais, também compete ao credor diligenciar para saber se houve (ou não) a realização de partilha. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Inviável a intimação para apresentar contrarrazões considerando a ausência de angularização da relação processual na origem. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro